Tribunal: TJMT
Processo: 1041190-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041190-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA VITORIA HOFFMANN DE PAULA - CPF: 070.801.131-48 (RECORRENTE), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. COMPROVAÇÃO DE CHEGADA EM HORÁRIO DIVERSO DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO SIGNIFICATIVO. MERO DISSABOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso em voo doméstico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso no voo contratado pela recorrente configura dano moral indenizável, considerando o tempo efetivo de atraso e as circunstâncias específicas do caso.

III. Razões de decidir

3. A consulta ao sistema da ANAC demonstra que o voo chegou ao destino às 21h35, e não às 23h30 como alegado pela recorrente, configurando atraso de aproximadamente 2h30min em relação ao horário previsto de chegada (19h00).

4. O atraso inferior a 4 horas, por si só, não caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), exigindo-se a comprovação de prejuízo efetivo que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

5. Embora a recorrente tenha alegado que o atraso comprometeu seu descanso para a prova de vestibular no dia seguinte, o horário de chegada (21h35) ainda proporcionava tempo razoável para repouso adequado, não se evidenciando prejuízo excepcional capaz de justificar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo

6. Recurso inominado desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANA VITORIA HOFFMANN DE PAULA
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Inicialmente, quanto à
preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita
, entendo que não merece acolhimento. A consulta realizada pelo juízo de origem ao sistema da ANAC para apuração do horário efetivo de chegada do voo enquadra-se no poder instrutório conferido ao magistrado pelo art. 370 do CPC, não caracterizando extrapolação dos limites da lide.

No mérito,
a controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável em razão do atraso no voo contratado pela recorrente.

Conforme documentação juntada aos autos e consulta realizada pelo juízo de origem ao sistema da ANAC (id. 321285402), o voo LA3623 do dia 09/12/2022 estava previsto para chegar às 19h00 em Brasília, mas efetivamente chegou às 21h35, configurando um atraso de aproximadamente 2h35min.

Ressalte-se que os dados da ANAC corroboram parcialmente a narrativa da autora quanto ao horário de partida. Ainda, considerando que o tempo médio de voo informado pela própria autora seria de 1h40, não há razão para desconsiderar a informação oficial de que o atraso total foi de 2h35min, e não de 4h30, conforme alegado.

Nesse ponto, é firme a jurisprudência desta Turma Recursal no sentido de que atrasos inferiores a quatro horas não configuram, por si sós, dano moral in re ipsa, sendo qualificados como mero aborrecimento do cotidiano, insuficiente para ensejar reparação (Julgados desta Turma: N.U 1023569-56.2025.8.11.0001; N.U 1081603-58.2024.8.11.0001).

A recorrente sustenta que o atraso comprometeu seu descanso na véspera de importante prova de vestibular. Contudo, considerando que o desembarque ocorreu às 21h35, e não às 23h30, como inicialmente alegado, havia tempo razoável para descanso, não se evidenciando qualquer prejuízo significativo ou excepcional capaz de justificar reparação por danos morais.

Não havendo demonstração de lesão efetiva a direito da personalidade, e ausente qualquer falha na prestação do serviço que extrapole os limites do dissabor cotidiano, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025